Tribunal: STF
Processo: ARE 1593770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SUPERFATURADA E FRAUDULENTA. SERVIÇOS IRREGULARES E FALHOS.
1. Os embargos de declaração para obterem sucesso devem se restringir às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. E no caso, o aresto objurgado apresenta alguns dos vícios apontados pelas partes, sobretudo em relação ao fato de revelar decisão conflitante com as demandas conexas, em evidente afronta ao disposto no art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC.
2 . O recurso de apelação nº 5011320-22.2008.8.21.0001/RS, oriundo da ação de improbidade administrativa conexa a este feito, foi provido em 29/03/2023 para condenar aqueles réus (incluindo a empresa TOPS Consultoria) por atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 9º, caput, da lei federal nº 8.429/92. A sanção da empresa - ré naquela ação civil e autora nesta demanda - foi para que ressarcisse o dano à Administração Pública no valor auferido indevidamente, justamente em relação ao contrato em discussão nos presentes autos.
3. Em que pese aquela decisão ainda não ter transitado em julgado, o vício do julgado ora embargado está presente no fato de que notoriamente esta ação ordinária não poderia ter sido julgada procedente em sede de apelação (cuja procedência foi mantida no julgamento dos embargos de declaração que deram azo a estes), ainda que com a ressalva de eventual ressarcimento do prejuízo pela TOPS em razão de condenação na ação de improbidade administrativa (após o trânsito em julgado, evidentemente).
4. É manifestamente contraditório reconhecer nesta ação que a demandante deve receber algum valor, porém em ação conexa haver a condenação por atos de improbidade para que os réus (incluindo-se a demandante TOPS) devolvam aos cofres públicos os valores auferidos indevidamente e que importaram enriquecimento ilícito, diante da contratação fraudulenta e eivada de vícios.
5. Nesse sentido, o réu logrou demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo e/ e/ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, pelo que se conclui que, tendo havido contratação superfaturada, auferimento de vantagem patrimonial indevida e enriquecimento ilícito, não há falar em pagamento à contratada pela prestação de serviço.
6. Acolhidos os embargos de declaração da FENASEG, com efeito infringente, para negar provimento ao recurso de apelação e manter a improcedência da ação. Prejudicados os embargos de declaração da Tops Investimentos e Participações LTDA. Tendo em vista que, por ocasião deste julgamento o recurso de apelação da parte autora foi totalmente desprovido, aplica-se a majoração de honorários prevista no artigo 85, §11, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FENASEG ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TOPS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário, sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 

Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente